Tribunal: TJMT
Processo: 1002034-82.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002034-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MASSAOKI KURANISHI - CPF: 126.940.459-87 (APELADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Ação anulatória ajuizada visando à declaração de nulidade do processo administrativo ambiental e da respectiva certidão de dívida ativa, com fundamento na ausência de regular notificação no processo administrativo e na inexistência de responsabilidade pela infração. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a intimação por edital no processo administrativo ambiental é válida mesmo sem diligências para localização do autuado; e (
ii
) saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III.

Razões de decidir:

3.

A notificação por edital no processo administrativo ambiental é nula quando não precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, sobretudo quando há nos autos endereço atualizado diverso daquele inicialmente utilizado.

4.

A ausência de diligência mínima para promover notificação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, e ao artigo 24 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, invalidando os atos subsequentes.

5.

Conforme o Tema 1.076 do STJ, a fixação por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, como quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável.

6.

No caso, o proveito econômico é objetivamente quantificável, afastando a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC.

7.

A sentença aplicou corretamente os percentuais previstos no § 3º do artigo 85 do CPC, observando a sistemática escalonada e progressiva.

8.

A afetação do Tema 1.255 pelo STF, por si só, não suspende o processo nem autoriza a adoção de critério diverso do estabelecido pela jurisprudência.

IV.

Dispositivo e tese:

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A intimação por edital em processo administrativo ambiental é nula se não precedida de diligências mínimas para localização do autuado, especialmente quando há endereço conhecido nos autos.

2. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC, quando o proveito econômico for mensurável. 3. A existência de repercussão geral no STF (Tema 1.255) não autoriza a aplicação do critério da equidade nem determina o sobrestamento da causa.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022 (Tema 1.076); TJ/MT, Ap. 1000159-28.2023.8.11.0101, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18/10/2025; TJ/MT, Ap. 1000070-84.2023.8.11.0107, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/9/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por
MASSAOKI KURANISHI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do processo administrativo ambiental n. 128923/2020 e, por conseguinte, da certidão de dívida ativa n. 2022668973, bem como condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Aduz que, conforme se depreende da cópia do processo administrativo ambiental n. 128923/2020, após a lavratura do auto de infração, foi devidamente expedida notificação do ato para o endereço constante na base de dados da SEMA, o qual, via de regra, é fornecido pela própria parte interessada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade na notificação ou intimação realizada.

Assevera que, diante da frustração da tentativa de intimação por carta com aviso de recebimento (AR), foi realizada a intimação por meio de edital, nos termos do artigo 4º, § 9º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que autoriza tal modalidade de notificação quando restarem infrutíferas as tentativas de entrega por remessa postal, razão pela qual não há que se cogitar em vício de forma ou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma, no que tange à verba honorária sucumbencial, prevista no § 8º do artigo 85 do CPC, que, embora o referido dispositivo legal estabeleça a apreciação equitativa como critério de fixação dos honorários somente nas hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo, a jurisprudência pátria tem admitido, de forma reiterada, a aplicação do referido critério também nos casos em que o valor da causa se revela consideravelmente elevado, de modo a evitar quantias desproporcionais e incompatíveis com a complexidade da demanda.

Assegura que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, nos termos do Tema 1.255, no qual se discutirá a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa, o montante da condenação ou o proveito econômico se revelarem exorbitantes. Sustenta que a tendência, portanto, é a de reafirmação da jurisprudência da Corte, que admite a aplicação do critério equitativo para a fixação da verba sucumbencial em hipóteses de expressiva quantia envolvida.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a ação anulatória de débito fiscal, e, subsidiariamente, pugna pela fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões, Massaoki Kuranishi sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que restou evidenciada a irregularidade na notificação realizada no âmbito do processo administrativo ambiental n. 128923/2020, bem como defende a manutenção dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados de forma adequada e em conformidade com os critérios legais (Id. 313118880).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 320112854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por
Massaoki Kuranishi
em face do
Estado de Mato Grosso
,
por meio da qual se postula a declaração de nulidade do processo administrativo ambiental n. 128923/2020 e, por conseguinte, da certidão de dívida ativa n. 2022668973, sob o argumento de que houve vício na notificação por edital no âmbito do processo administrativo, além da inexistência de responsabilidade do autor pela infração ambiental imputada (Inicial, Id. 313118491).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do processo administrativo ambiental n. 128923/2020 e, por conseguinte, da certidão de dívida ativa n. 2022668973, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base nas faixas percentuais previstas nos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC:

[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do processo administrativo ambiental nº 128923/2020 e, por consequência, da certidão de dívida ativa nº 2022668973, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário nela representado.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo de forma escalonada: em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, nos termos do artigo 85, §§ 3º, 4º e 5º do CPC. [...]. (Sentença, Id. 313118875).

2.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

Massaoki Kuranishi
apresentou contrarrazões ao recurso, suscitando, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença.

De início, cumpre consignar que a alegação de inadmissibilidade da apelação, por suposta violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não merece acolhida, porquanto o recurso apresenta fundamentos fáticos e jurídicos suficientes, mediante os quais o apelante expõe de forma clara sua inconformidade e busca a reforma da sentença proferida em primeiro grau.

Dessa forma, considerando que o Estado de Mato Grosso apresentou fundamentos jurídicos que demonstram, de forma suficiente, a impugnação específica dos fundamentos da sentença, evidenciando o intento de sua reforma, afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, não sendo caso de não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

3.

Mérito:

Verifica-se, da análise do processo administrativo ambiental n. 128923/2020, instaurado em decorrência do auto de infração n. 20043234/2020, lavrado pela conduta de “
desmatar a corte raso, no ano de 2020, 95,67 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação
”, que restou infrutífera a tentativa de intimação por carta com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço Rua 03, Bairro ZH003, n. 182, no Município de Matupá/MT, sendo certo que, na devolução do aviso de recebimento, não foi consignado o motivo da não entrega da correspondência (Id. 313118493 – fls. 14/15).

Logo em seguida,
sem que fossem realizadas outras diligências voltadas à localização do interessado
, procedeu-se à intimação de Massaoki Kuranishi, ora apelado, por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 27.763, de 2/6/2020 (Id. 313118493 – fls. 16/17).

Registra-se que, nos próprios autos do processo administrativo, foram juntadas informações cadastrais de Massaoki Kuranishi, ora apelado, nas quais consta o endereço vinculado ao Município de Novo Mundo/MT, diverso daquele para o qual foi inicialmente dirigida a tentativa de intimação postal (Id. 313118493 – fls. 22/24).

Na sequência, foi proferida decisão administrativa no bojo do processo, por meio da qual se procedeu à homologação parcial do auto de infração n. 20043234/2020, com a arbitragem de multa no valor de R$ 478.350,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais), bem como a manutenção da penalidade de embargo da área objeto da infração ambiental (Id. 313118493 – fls. 26/28).

Tal conduta, contudo, contraria frontalmente o disposto no artigo 24 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o qual estabelece, de forma clara, que, na hipótese de devolução da citação por via postal com aviso de recebimento, sem êxito na entrega, o órgão ambiental deverá realizar novas diligências para localização do endereço atualizado do autuado, com o objetivo de promover a citação por meio que assegure a sua ciência efetiva.

[...] Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado. [...]

No caso concreto, embora a intimação postal tenha sido infrutífera,
não consta qualquer diligência complementar voltada à localização do autuado
, tampouco justificativa plausível para a sua omissão. Ao contrário, observa-se que
o próprio processo administrativo continha informações cadastrais
do apelado, indicando endereço no Município de
Novo Mundo/MT
, diverso daquele para o qual foi inicialmente enviada a correspondência.

A ausência de providências mínimas, como a verificação dos dados cadastrais já disponíveis nos autos ou a utilização de sistemas públicos para localização do interessado, evidencia
conduta negligente do órgão ambiental
, que, sem justificativa,
preteriu os meios ordinários e razoáveis de comunicação
para recorrer diretamente à intimação por edital.

Tal prática compromete a
efetividade do contraditório e da ampla defesa
, ao passo que a notificação por edital possui natureza excepcional e pressupõe a
comprovação de esgotamento dos meios viáveis para localização do autuado
, o que manifestamente
não ocorreu
.

Ademais, não se trata de mera formalidade processual, mas de
garantia constitucional
insculpida no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que assegura a todos o
direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório
, inclusive no âmbito dos processos administrativos sancionadores, cujas consequências podem repercutir significativamente no patrimônio e na liberdade de atuação dos administrados.

Nesse sentido é o posicionamento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento:
A citação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida se precedida do esgotamento de todas as tentativas razoáveis de localização do autuado.
A realização de citação editalícia após única tentativa de notificação postal viciada por erro da Administração configura nulidade por violação ao devido processo legal.
A ausência de diligência para notificação em endereço alternativo conhecido pela Administração reforça o vício da citação.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000159-28.2023.8.11.0101, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgado em 18/10/2025
).

[...] Tese de julgamento:

“
1. É nula a notificação editalícia realizada em processo administrativo ambiental quando não observada a ordem sucessiva de intimação prevista no art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005.
2. A exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade da notificação editalícia no processo administrativo que originou a CDA, por se tratar de matéria cognoscível de ofício que não demanda dilação probatória.
3. Não há necessidade de suspensão do julgamento quanto à fixação de honorários advocatícios em razão do Tema 1255 do STF quando o valor da causa não se mostra exorbitante a ponto de justificar a aplicação da equidade para redução dos honorários abaixo do mínimo legal. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1000060-02.2025.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 4/9/2025
).

[...] Tese de julgamento: [...]
A citação por edital em processo administrativo ambiental é nula se realizada sem o esgotamento das tentativas de citação pessoal e postal.
A nulidade da citação ficta acarreta a invalidade do auto de infração, do termo de embargo e dos atos subsequentes.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1021807-94.2024.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 31/8/2025
).

Portanto, a adoção da intimação por edital, sem a realização prévia das diligências exigidas pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022, invalida a notificação realizada e, por consequência, contamina os atos administrativos subsequentes, configurando vício de forma insanável que impõe o reconhecimento da nulidade do processo administrativo, por afronta direta à legislação estadual regulamentar e aos princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública no exercício do poder de polícia ambiental.

4.

Honorários advocatícios:

Neste ponto, a controvérsia recursal restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando o Estado de Mato Grosso sua definição por equidade, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC, em razão da elevada expressão econômica da causa e da baixa complexidade da demanda.

Direto ao ponto, com o julgamento de parcial procedência da
ação anulatória de débito fiscal
,
resta devida a fixação de honorários sucumbenciais na espécie, em razão do princípio da causalidade.

Nesse contexto, é relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, conforme se observa a seguir:

[...] i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
[...]. (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/3/2022 – Recurso Repetitivo – Tema 1.076).

Diante desse contexto, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.076, a fixação dos honorários advocatícios deve, como regra, observar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, afastando-se tal parâmetro apenas nas hipóteses em que esses montantes sejam inestimáveis ou irrisórios – o que não se verifica na espécie –,
razão pela qual é incabível a fixação por apreciação equitativa
.

Em consonância com esse entendimento, é a jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal:

[...] 4. O art. 85, §§2º e 3º, do CPC estabelece percentuais específicos a serem aplicados contra a Fazenda Pública,
afastando a possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/STJ
.

[...]

Tese de julgamento: “
Na hipótese de extinção de execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública, devendo ser fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001894-78.2020.8.11.0044, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 10/10/2025
).

[...] 7. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os percentuais legais previstos no art. 85, §3º, do CPC, não se justificando a adoção do critério da equidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, que veda a fixação equitativa quando o valor da causa for elevado e economicamente mensurável.

[...]

Tese de julgamento: “[...]
4. A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais previstos no CPC, conforme decidido no Tema 1.076/STJ.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000070-84.2023.8.11.0107, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 26/9/2025
).

[...]
3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, admite a fixação de honorários por equidade apenas em hipóteses excepcionais, como causas de valor inexpressivo, inestimável ou de baixa complexidade.
4. No caso concreto, o valor da causa ultrapassa R$ 157 milhões, não se tratando de hipótese excepcional que justifique o afastamento do critério legal de fixação baseado no percentual previsto no art. 85, §3º, do CPC.
[...]

6. O sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF não é cabível, uma vez que a Suprema Corte não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria.
7. A mera afetação do tema ao plenário do STF não obriga a paralisação automática das ações em curso, cabendo ao relator do recurso paradigma deliberar sobre eventual suspensão. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 0010612-23.2014.8.11.0002, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 25/8/2025
).

Dessa forma, no caso em análise, o Juízo
a quo
decidiu com acerto ao fixar os honorários advocatícios com base nos percentuais mínimos das faixas previstas nos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC, considerando o proveito econômico obtido, correspondente à anulação do crédito, razão pela qual a sentença não comporta qualquer reparo.

Cumpre registrar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no RE 1.412.069 (Tema 1.255), tal circunstância, por si só, não autoriza a alteração dos critérios atualmente estabelecidos para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem permanecer observados até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a matéria.

Nesse sentido:

[...] A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1076 do STJ, porquanto o valor da causa não é irrisório ou inestimável, afastando-se a fixação equitativa.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) não acarreta a suspensão automática dos processos, salvo determinação expressa, o que não se verifica no caso.

[...]

Tese de julgamento: “[...]
Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, salvo quando irrisório ou inestimável, conforme o Tema 1076 do STJ. A mera existência de repercussão geral no STF não suspende automaticamente processos sobre a matéria.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1007819-93.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgado em 28/7/2025
).

[...] 3. Não há omissão no julgado, pois o acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade do art. 85, § 8º, ao caso concreto, dada a existência de proveito econômico mensurável.
4. A fixação dos honorários no mínimo legal deve observar a sistemática escalonada e progressiva do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC nas causas em que houver proveito econômico.
5. O acórdão também analisou e afastou a necessidade de sobrestamento do feito, com base na jurisprudência do STF, por ausência de determinação nesse sentido.

[...]

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão quando o acórdão se manifesta de forma clara sobre a inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC diante de proveito econômico mensurável. 2. A inexistência de determinação de sobrestamento pelo STF no Tema 1255 afasta a necessidade de suspensão do feito.
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1000248-41.2019.8.11.0085, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 17/7/2025
).

Em conclusão, não estando configuradas as hipóteses excepcionais que autorizam a fixação de honorários por equidade, e sendo o proveito econômico plenamente quantificável, mostra-se incabível a adoção de critério diverso daquele previsto no regime ordinário de fixação, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida, por refletir adequada aplicação da jurisprudência consolidada e dos parâmetros objetivos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios que foram fixados pela sentença
nos percentuais mínimos das faixas previstas nos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC, considerando o proveito econômico obtido
, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7/3/2019).

Por conseguinte, a majoração dos honorários advocatícios em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) está em consonância com o artigo 85, § 11, do CPC.

5.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em
0,5% (zero vírgula cinco por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025